Tribunal: CARF
Processo: 13603.721720/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721720/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIO PINHEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 37,7ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.350, de 03 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13603.721719/2013-63, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721720/2013-98
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721720/2013-98

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
o lançamento procedente em parte.
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Retiro Novo Fazenda Estiva Capão Redondo”, cadastrado na RFB
sob o n° 2.874.497-7, com área declarada de 154,1 ha, localizado no Município de Sarzedo/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010incidente em
malha valor, iniciou-se com Termo de Intimação Fiscal, para o contribuinte apresentar o seguinte
documento de prova:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1° de janeiro de 2010no valor de R$:
Cultura/lavoura - R$30.000,00;
campos - R$10.000,00;
pastagem/pecuária - R$20.000,00;
matas - R$15.000,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a
correspondência e juntou aos autos os documentos.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização resolveu rejeitar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$ 74.000,00 (R$ 480,21/ha), arbitrando o valor de R$ 1.541.000,00 (R$
10.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando o imposto suplementar de R$
20.538,00.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721720/2013-98

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação,
instruída com documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
verificou que, embora tenha apresentado Laudo de Avaliação da terra nua
indicando o preço médio de R$11.412,84/ha e constasse a data de sua realização,
a RFB arbitrou o VTN em R$10.000,00/ha, sob o argumento de que não havia a
indicação do período a que ele correspondia;
diz que, além do Laudo, apresentou as Certidões de Registro das Matrículas do
imóvel constando as áreas de 12,41 ha (Matrícula n° 5.485) e 102,7 ha
(Matrícula n° 5.486 - AV. 5), que totalizam 115,1 ha, bem como a comprovação
da existência da área de reserva legal de 37,7 ha (Matrícula n° 5.486 - R.1),
entretanto, não foi considerada a real área do imóvel e nem a existência de
reserva legal, o que fez com que gerasse uma alíquota de 1,40% e o ITR
suplementar de R$20.538,00, com o qual não concorda;
considera que houve erro na DITR enviada, apresentando minuta de retificadora
da DITR/2010, com a real área total do imóvel e área de reserva legal, na qual
encontra-se um Grau de Utilização (GU) de 98,7% e alíquota de 0,07%, e
aplicando o cálculo do VTN arbitrado pela RFB apura-se um imposto devido de
R$725,31, valor esse menor do que o apurado na DITR original, uma vez que,
além da área total do imóvel ser menor, também, existe a reserva legal averbada,
o que não foi considerado no demonstrativo de apuração do imposto devido, não
havendo no que se falar em diferença de imposto, multa e juros;
pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento, requer seja acolhida a impugnação, com pedido de revisão do
lançamento, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal, uma
vez que, conforme demonstrado, é indevido;
apresenta a DITR retificadora do exercício de 2012, cuja área total do imóvel já
encontra-se retificada, conforme Certidões anexas, listando os outros
documentos anexados.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, essa última comprovada nos autos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721720/2013-98

DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada
a subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte possui um VTN por hectare maior que o
arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da
exigência.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais
tributos.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, argumentando, em síntese, que:

- O STJ já decidiu acerca da desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para a comprovação da Área de Preservação Permanente (APP).

- Discorda da conclusão da decisão da DRJ quanto as áreas de produtos vegetais e
de pastagens.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
A decisão de piso reconheceu a existência de erro de fato e decidiu por alterar a área da
propriedade rural, com reflexos no cálculo do tributo devido. No que concerne ao
montante arbitrado de VTN, o contribuinte não apresentou inconformismo em sede
recursal, estando este aspecto do lançamento definitivamente constituído na esfera
administrativa.
Assim, a matéria ainda controvertida, que será objeto de análise no presente voto
consiste na Área de Reserva Legal (ARL) não acatada e a alteração na área de produtos
vegetais e pastagens.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721720/2013-98

Da Área de Reserva Legal e do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico
para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado
protocolo deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da
respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em
diante, respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a área de
preservação permanente em sua totalidade como como isenta por ter sido verificada a
intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se
dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela
legislação é taxativo, não comportando dilações. Foi acolhido pela decisão de piso o
total de 20 hectares como APP.
Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de legal, é dispensável
a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo,
conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Verifica-se que o fundamento utilizado pela decisão de piso para não acolher a APP
informada pelo contribuinte em sua impugnação foi a ausência de ADA tempestivo, não
a impossibilidade de retificação posterior da DITR pela existência de um suposto erro
de fato.
Destarte, entendo que constatada a desnecessidade do ADA para o fato gerador em
questão, deve ser acatada a ARL informada pelo recorrente de 37,70 hectares (fl.43).

Da Área de Pastagem - Alteração da Área Utilizável
O argumento recursal de que deve ser alterada a área de pastagem e por consequência o
grau de utilização do imóvel não deve prosperar por dois motivos. Não foi demonstrado
o erro de fato na apresentação da DITR 2009. Por último, não foi carreado aos autos
Laudo Técnico demonstrando o aumento do grau de utilização do imóvel rural.

Desse modo, não há como ser acolhido o pleito recursal.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe parcial
provimento para reconhecer como Área Reserva LegaL, 37,70 hectares.

CONCLUSÃO
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721720/2013-98

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
Área de Reserva Legal de 37,7ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital